Tribunal: STF
Processo: RE 155981
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
JUROS - DÉBITO DA FAZENDA - ARTIGO 33 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova
realidade. Faculta-se ao Recorrente a satisfação dos valores
pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes.
Observadas as épocas próprias das prestações - vencimentos -
impossível é cogitar da mora, descabendo, assim, a incidência dos
juros no que pressupõem inadimplemento e, portanto, a "mora
solvendi". Os compensatórios têm a incidência cessada em face da
referência apenas aos remanecentes e às parcelas tidas como iguais e
sucessivas.